Tribunal: TJSP
Processo: 2172367-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Servidores públicos – Pagamento da verba prêmio de incentivo no período probatório – Impossibilidade – Leis Municipais instituidoras e reguladoras da vantagem declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça anteriormente ao trânsito em julgado da decisão cuja execução ora se pretende – Obrigação não constituída

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Servidores públicos – Pagamento da verba prêmio de incentivo no período probatório – Impossibilidade – Leis Municipais instituidoras e reguladoras da vantagem declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça anteriormente ao trânsito em julgado da decisão cuja execução ora se pretende – Obrigação não constituída – Inteligência dos arts. 525, §§ 12 e 14, do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido."